Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Processo : 0730281-91.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 101112806 dos autos originários n. 0728748-94.2021.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência, “para sobrestar, até o exame de mérito, os efeitos do ato de exclusão do autor da plataforma provida pela ré e determinar, à requerida, que, no prazo de 5 (cinco) dias, reintegre o motorista demandante, sob pena de, não o fazendo, arcar com multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”. Conforme Ofício do juízo de origem, de 30/11/2021, houve sentença (id 31112725) julgando parcialmente procedente o pedido para, confirmando a tutela de urgência deferida, condenar a ré na obrigação consistente em promover a reintegração do motorista demandante à plataforma de serviços, contra a qual foi interposta apelação. Em decorrência de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Para ilustração, os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas". 2. Incidência da Súmula 168/STJ, segunda a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 1.199.135/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6.4.2016, DJe 6.5.2016) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator